Tribunal: TJMT
Processo: 1057566-30.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057566-30.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PEDRO PEREIRA DUARTE - CPF: 899.229.481-68 (RECORRENTE), LARISSA DA SILVA CARNEIRO - CPF: 031.640.321-02 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0023-33 (RECORRIDO), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONTRATADO VIA APLICATIVO. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. USO DE CREDENCIAIS PESSOAIS E DISPOSITIVO CADASTRADO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de contrato, restituição de valores e indenização por danos morais, em razão de alegada contratação fraudulenta de empréstimo com subsequente transferência via PIX não reconhecida pelo autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se houve falha na prestação do serviço pela instituição financeira em operações de empréstimo e transferência realizadas por aplicativo, a justificar a declaração de inexistência do débito e a condenação em danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira comprova que as transações foram realizadas por meio de aplicativo oficial, com uso de senha pessoal e em dispositivo previamente cadastrado pelo correntista.

4.

Os registros sistêmicos indicam que as operações ocorreram no mesmo aparelho e na localidade de residência do autor, sem indícios de invasão ou fraude externa.

5.

A ausência do extrato bancário do período específico impede a verificação da destinação do valor do empréstimo, fragilizando a tese autoral.

6.

A impugnação imediata das transações e o registro de ocorrência não afastam, por si sós, a validade das operações quando ausente prova de falha do sistema bancário.

7.

A responsabilidade objetiva da instituição financeira é afastada diante da comprovação de uso de credenciais pessoais, configurando hipótese de culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3º, II, do CDC).

8.

A jurisprudência citada reconhece a validade de operações realizadas via aplicativo com autenticação pessoal, afastando a responsabilização do banco em situações análogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A realização de operações bancárias por aplicativo mediante uso de senha pessoal e dispositivo cadastrado afasta a responsabilidade da instituição financeira, quando ausente prova de falha do serviço.

2.

A alegação de fraude desacompanhada de elementos técnicos que indiquem vulnerabilidade do sistema não é suficiente para invalidar contrato bancário.

3.

Configura culpa exclusiva do consumidor a utilização indevida de credenciais pessoais, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/1995, art. 46; CDC, art. 14, § 3º, II; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação Cível nº 1007470-56.2023.8.26.0003, Rel. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, j. 06.12.2023; TJ-RS, AI nº 51837723620218217000, Rel. Jorge Alberto Vescia Corssac, j. 23.02.2022; TJ-PR, Apelação nº 0010406-02.2023.8.16.0019, Rel. Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, j. 02.09.2024; TJ-SC, Recurso Cível nº 5004754-63.2025.8.24.0038, Rel. Jaber Farah Filho, j. 25.09.2025.

R E L A T Ó R I O

REALTÓRIO:

Colendos pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Na petição inicial, e nas razões reursais, o autor narra que, em 19/05/2025, verificou em sua conta a liberação de crédito de R$ 2.500,00 e a transferência via PIX de R$ 2.499,00 para Loteria 3 Milenio, operações que afirma não reconhecer. Relata que, em 21/07/2025, passou a sofrer descontos mensais de empréstimo no valor de R$ 5.909,40, parcelado em 36 vezes. Sustenta falha na prestação do serviço e requer a declaração de inexistência do contrato, restituição dos valores e indenização por danos morais.

Em contestação, e nas contrarrazões recursais, a instituição financeira defende a regularidade das operações, afirmando inexistir falha na prestação do serviço e sustenta que as transações foram realizadas mediante utilização de credenciais válidas do próprio correntista, pugna pela improcedência integral dos pedidos.

O autor, por sua patrona, apresentou alegações orais, por meio de vídeo juntado aos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1057566-30.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Pedro Pereira Duarte

Recorrido(s):

Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Araguaia e Xingu – SICREDI ARANXIGU

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 09/04/2026 (Plenário Virtual)

V O T O:

Egrégia Turma:

Consta dos autos que, em 19/05/2025, às 13:39, houve registro sistêmico de contratação de empréstimo, realizada por meio do canal Sicredi Mobi, vinculada à conta do autor. Na sequência, na mesma data às 13:42, foi realizada transferência, via PIX, no valor de R$ 2.499,00 para a empresa Loteria 3 Milenio Ltda.

No mesmo dia o autor buscou atendimento junto à cooperativa. Às 14:08:28, informou que “foi feito um empréstimo no meu nome”; às 14:08:30, afirmou que ocorreu “sem a minha autorização”; e às 14:09:19, esclareceu que houve “liberação de crédito mais realização de PIX e não fui eu”.

Posteriormente, às 17:32, ao ser informado acerca de crédito vinculado ao valor de R$ 5.909,40, manteve a negativa de contratação e afirmou ter sido vítima de crime cibernético, além de indicar que já havia registrado ocorrência.

Consta, ainda, boletim de ocorrência lavrado no próprio 19/05/2025, às 17:36, referente ao fato ocorrido na mesma data, assim houve a imediata impugnação das operações.

A instituição financeira sustenta a regularidade das operações, afirmando que foram realizadas por meio do aplicativo da conta do autor, a partir de dispositivo previamente cadastrado, com uso de senha pessoal, inexistindo indício de invasão ou falha do sistema.

Deve ser ressaltado que o autor, na petição inicial, acostou os extratos de sua conta corrente dos meses de junho, julho e agosto de 2025, porém, não efetuou juntada do extrato de sua conta corrente do mês de maio de 2025, quando foram realizadas as transações impugnadas.

Sem a juntada do extrato do mês de maio de 2025 não dá para analisar, por exemplo, o que foi feito com o valor creditado referente o empréstimo no importe de R$ 5.909,40, se permaneceu em conta corrente, se foi utilizado pelo autor, ou utilizado para terceiro, não há qualquer informação a respeito.

Nos documentos juntados pelo Recorrido, na contestação e nas razões recursais, constam que as transações foram realizadas no próprio aparelho de celular habilitado pelo autor, bem como verifico que as latitudes e longitudes onde o aparelho celular se encontrava quando foram realizadas as transações, pela consulta no Google Maps, todas elas foram realizadas na cidade de Porto Alegre do Norte/MT, cidade onde o Recorrente reside.

Constam também o histórico de transações financeiras não reclamadas originadas no mesmo aparelho de celular:

Assim, como as transações impugnadas foram realizadas com a utilização do aparelho de celular do próprio Recorrente, bem como que não houve a impugnações de outras transações financeiras realizadas na mesma data, efetuadas pelo seu aparelho celular, bem como que todas foram realizadas na cidade onde o Recorrente reside, conforme consta nas latitudes e longitudes, entendo que do recurso inominado deve ser improvido, por não haver indícios de falha na prestação de serviços pela instituição financeira.

BANCÁRIOS – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais – Sentença de procedência – Alegação de falha na prestação de serviços bancários que permitiu acesso fraudulento à conta corrente da autora, e realização de empréstimos e transferências – Falha na prestação de serviços não evidenciada – Operações realizadas por meio de aplicativo "mobile" para celular, mediante uso de senha pessoal, intransferível e biometria facial, cuja guarda é de responsabilidade exclusiva da correntista – Declaração de inexistência de débito incabível – Indenização a título de danos morais indevida – Improcedência da ação – Liminar revogada - Ônus do decaimento atribuídos à parte ativa – Sentença substituída – Recurso do banco provido, e recurso da autora não conhecido, por prejudicado.

(
TJ-SP
- Apelação Cível: 1007470-56.2023.8 .26.0003 São Paulo, Relator.: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, Data de Julgamento: 06/12/2023, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 06/12/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EM CORRENTE. SUSPENSÃO. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. CONTRATAÇÃO EFETIVADA MEDIANTE APLICATIVO DE CELULAR, COM USO DE SENHA PESSOAL E INTRANSFERÍVEL. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA. NÃO TENDO A PARTE AUTORA PREENCHIDO OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA FINS DA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE E DA VEDAÇÃO DA INSCRIÇÃO NEGATIVA, IMPÕE-SE A REVOGAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. HIPÓTESE EM QUE O EMPRÉSTIMO FOI CELEBRADO POR MEIO DE APLICATIVO DE CELULAR, COM USO DE SENHA PESSOAL E INTRANSFERÍVEL. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO PROVIDO UNÂNIME.

(
TJ-RS
- AI: 51837723620218217000 RS, Relator.: Jorge Alberto Vescia Corssac, Data de Julgamento: 23/02/2022, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 25/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO COM INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. ALEGAÇÃO DE QUE A CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO SEGUIDA DE TRANSFERÊNCIAS VIA PIX FORAM REALIZADAS EM RAZÃO DE GOLPE PRATICADO POR TERCEIROS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA. REGULARIDADE DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO VIA APLICATIVO COM A UTILIZAÇÃO DE SENHA PESSOAL. LIBERAÇÃO DO EMPRÉSTIMO MEDIANTE DEPÓSITO. TRANSFERÊNCIA VIA PIX QUE, IGUALMENTE, FOI REALIZADA MEDIANTE O USO DE SENHA PESSOAL E INTRANSFERÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AFASTADA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. TRANSAÇÕES CONCRETIZADAS PELA PRÓPRIA AUTORA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA, COM MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(
TJ-PR
00104060220238160019 Ponta Grossa, Relator.: Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, Data de Julgamento: 02/09/2024, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/09/2024)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO PESSOAL. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. INSURGÊNCIA DO AUTOR. ALEGAÇÕES DE FURTO DO APARELHO CELULAR E DE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. TESES NÃO ACOLHIDAS. EMPRÉSTIMO CONTRATADO VIA APLICATIVO. BANCO RÉU QUE DEMONSTROU O DEPÓSITO EM BENEFÍCIO DA PARTE AUTORA E A TRANSFERÊNCIA DO RESPECTIVO CRÉDITO VIA PIX, MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL E TOKEN. FRAUDE NÃO DEMONSTRADA. CONTRATAÇÃO LÍCITA. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI 9.099/95). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(
TJ-SC
- RECURSO CÍVEL: 50047546320258240038, Relator.: Jaber Farah Filho, Data de Julgamento: 25/09/2025, Primeira Turma Recursal)

EMENTA: DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA . DESCONTOS RELATIVOS A CONTRATO DE EMPRÉSTIMO SOB A RUBRICA “BB CRÉDITO BENEFÍCIO”. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO VIA APLICATIVO DE CELULAR. USO DE SENHA PESSOAL. RECORRENTE QUE NÃO É ANALFABETA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 14, §3º,II, DO CDC . SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 . Apelação cível interposta pela autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, em razão de descontos realizados em sua conta bancária referentes a empréstimo não reconhecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se houve falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira e se há elementos que justifiquem a declaração de inexistência de débito e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os documentos apresentados pelo banco apelado comprovam a regularidade da contratação do empréstimo, realizada por meio de aplicativo de celular, mediante autenticação por senha pessoal da autora.

4 . A jurisprudência desta Corte reconhece a validade do contrato digital e a responsabilidade do consumidor pela guarda e uso de sua senha pessoal, afastando a responsabilidade da instituição financeira em casos de culpa exclusiva do consumidor.

5. Não há elementos nos autos que evidenciem falha na prestação do serviço ou ato ilícito por parte do banco apelado, sendo inaplicável a responsabilização objetiva prevista no art. 14 do CDC.

6. O saque do valor e a ausência de registro policial ou reclamações que comprovem eventual fraude reforça a inexistência de defeito na prestação do serviço.

7. Mantida a sentença apelada, não há que se falar em indenização por danos morais .

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível desprovida.

Tese de julgamento:

“A contratação de empréstimo realizada por meio de aplicativo de celular, mediante autenticação por senha pessoal, é válida e afasta a responsabilidade da instituição financeira por eventual débito contestado, quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3º, inc. II; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJRN, Apelação Cível nº 0800194-05.2019.8.20 .5163, Desª. Maria Zeneide, Segunda Câmara Cível, julgado em 28.04.2023, publicado em 03 .05.2023; TJRN, Apelação Cível nº 0809122-04.2023.8 .20.5001, Des. Amaury Moura Sobrinho, Terceira Câmara Cível, julgado em 13.09 .2023, publicado em 14.09.2023.

(
TJ-RN
- APELAÇÃO CÍVEL: 08015296420248205137, Relator.: MARIA DE LOURDES MEDEIROS DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 17/11/2025, Segunda Câmara Cível)

Ante o exposto
, conheço o recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno o Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa, porém suspendo a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026